Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705051-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MODULOS CONSULTORIA E GERENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME, LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante pra, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Saliento, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 18 de março de 2021 10:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador